Tribunal: TJES
Processo: 5000099-34.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-34.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANTE LOUBACH DE LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5000099-34.2020.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DANTE LOUBACH DE LIMA

Trata-se de recurso exercido por EDP ESCELSA objetivando a reforma da sentença que determinou a ligação de nova instalação de energia.

A recorrente havia negado a solicitação do recorrido, consumidor, sob o argumento de que a ligação não fora autorizada pelo IEMA. Aduz que, por se tratar de área rural, dependia da autorização do referido órgão.

De fato, a contestação foi instruída com o ofício do IEMA, no qual consta o indeferimento da solicitação.

Tenho, contudo, que a anuência do IEMA não é objeto de investigação nesta demanda. Com efeito, o que se discute é: construído imóvel em condomínio regularizado perante os órgãos público competentes, pode a recorrente negar o fornecimento de energia?

Evidentemente, a resposta é negativa. E por diversos fatores.

O primeiro, é que a energia elétrica é bem essencial, de modo que o cerceamento do acesso na pendência de discussão administrativa não guarda razoabilidade.

O segundo fator é que se a construção, em si, parece ser mais nociva ao meio ambiente do que a instalação de energia, de modo que competiria ao IEMA exercer a fiscalização da construção. Ou seja, não há óbice para que essa fiscalização seja realizada, ainda que provocada pela recorrente (como fez no ofício que instrui a defesa), mas não há como presumir prejuízo com a instalação ora pretendida.

O terceiro fator é, justamente, o registrado pelo juiz sentenciante: restou provado que se trata de área urbana ou, pelo menos, urbanizada, com fornecimento de energia para o condomínio onde se situa a construção do recorrido.

Feitas essas considerações, tenho que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida. Condeno o recorrente no pagamento das custas e honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)